Tribunal: STF
Processo: HC 202952
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas não configurada. Ausência de vínculo associativo. Instância revisora que assentou a existência de associação estável e permanente voltada a mercancia ilegal de drogas com base no acervo fático probatório. Impossibilidade de divergir dessa conclusão na via do habeas corpus. Agravo não provido.